Tribunal: TJMT
Processo: 1029414-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029414-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 571.480.231-49 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA
REQUERIDA PELO AUTOR
–
ÔNUS DO REQUERENTE – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA –
OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA –
INCUMBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO
– POSSIBILIDADE –

RECURSO PROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC, incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requerer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários, conforme inteligência do art. 3o, V, da Lei n. 1.060/
50.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A
contra a decisão proferida na
Ação de Cobrança (no 1000092-55.2021.8.11.0094
)
proposta por
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA
,
a qual
inverteu o ônus do pagamento dos honorários periciais e determinou o pagamento pela parte ré, sob pena de preclusão, no prazo de 5 (cinco) dias
, conforme ID
194370698
.

A parte agravante sustenta, em síntese,
que a parte autora não trouxe aos autos quaisquer indícios
para comprovar que possui direito
à
indenização
, deixando de cumprir a determinação legal do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Assevera que o ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado é da parte autora, cabendo a ela arcar com as despesas decorrentes da produção da prova pericial.

Alega
, ainda
,
que o custeio da prova pericial deve ficar a cargo do Estado, uma vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme previsto no artigo 95 do CPC.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que
seja
reformada a decisão agravada, para que os honorários periciais sejam suportados pela parte autora
.

A liminar postulada foi
in
deferida,

conforme
ID
195151245
.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
(ID

195702711).

Sem c
ontrarrazões
,

conforme certidão de
ID
201359196
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A
contra a decisão proferida na
Ação de Cobrança
(DPVAT) ajuizada por
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA
, em que o juízo
a quo
inverteu o ônus do pagamento dos honorários periciais e, determinou o pagamento pela parte ré, sob pena de preclusão, no prazo de 5 (cinco) dias.

A recorrente argumenta, em síntese, que não houve requerimento da seguradora para a realização de perícia, razão pela qual o custo pericial deve ficar a cargo do Estado, uma vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme previsto no artigo 95 do CPC/15.

Pois bem.

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de provimento parcial do recurso.

Isso porque, é cediço que o dever de arcar com honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95 do CPC
/15
, vejamos:

“
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado
, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

[...]

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

[...]

II -
paga
com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular
, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”

(
g.n
.)

Assim, o autor/agravado
,
ao pleitear o exame pericial
,
dever arcar com as custas para sua realização.

Ocorre que a situação demonstra que o agravado é beneficiário da assistência judiciária gratuita, de modo que a perícia deve ser paga pelo Estado de Mato Grosso
, conforme preconiza o § 3o, inciso II, do citado artigo
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR – ÔNUS DO REQUERENTE – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INCUMBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC, incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requerer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários, conforme inteligência do art. 3o, V, da Lei n. 1.060/50.”
(TJ-MT - AI: 10171434120198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR – JUSTIÇA GRATUITA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – RECURSO PROVIDO. “A inversão do ônus da prova, nos termos de precedentes desta Corte, não implica impor à parte contrária a responsabilidade de arcar com os custos da perícia solicitada pelo consumidor, mas meramente estabelecer que, do ponto de vista processual, o consumidor não tem o ônus de produzir essa prova. (
AgRg
no REsp 1042919/SP).
”
(TJMT. Agravo de Instrumento n.o
1007762-43.2018.8.11.0000. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 22/08/2018
. Publicado no DJE 24/08/2018)

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para reformar a decisão singular e determinar que os honorários periciais sejam suportados pelo Estado já que a parte agravada é beneficiária da justiça gratuita
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024